Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-42.2017.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001810-42.2017.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em
que é embargante PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001810-42.2017.8.26.0472/50000 - Porto
Ferreira
2
VOTO No 36.442
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001810-42.2017.8.26.0472/50000
COMARCA: PORTO FERREIRA
EMBARGANTE: PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 169/171 do apenso que, por votação unânime,
deu provimento à apelação interposta pela Municipalidade de Porto Ferreira,
para julgar procedentes os embargos opostos à execução de título extrajudicial
que lhe move Patrícia Cristina de Abreu
EPP, extinguindo a execução,
condenada a embargada no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a
partir desta data, são opostos pela vencida os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta contradição que reclama
esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, sendo que o decidido guarda correlação com a
premissa maior da apelação, ou seja, ausência de título executivo.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR